Tribunal: TCU
Processo: 029.802/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11801/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.802/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carla da Silva Santos (XXX.473.533-XX); Bruno Napoli Warth (XXX.400.047-XX); Daiane Aparecida Morales Nery Padilha (XXX.450.068-XX); Douglas Santiago Estumano da Silva (XXX.665.872-XX); Felipe Souza Lima Alencar (XXX.462.401-XX); Helio Vieira Motta (XXX.012.848-XX); Jose Lopes Cavalcante Junior (XXX.205.022-XX); Roberta Debora Afonso Mello (XXX.193.237-XX); Sarah Alves Machado (XXX.871.167-XX); Thays da Cruz Benites Avila de Oliveira (XXX.325.131-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.